Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727621-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELTON JOSE DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelação criminal, devendo os autos serem encaminhados ao Ministério Público atuante perante as turmas recursais para emissão de parecer antes do julgamento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator